Tribunal: TJPA
Processo: 0810863-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810863-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUDSON FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA

AGRAVADO: NIVADALVA MARIA DE JESUS NOLETO, LAYANNA DE JESUS NOLETO, JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0810863-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDSON FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA

ADVOGADO: ROGERIO MACIEL MERCEDES - PA20966-A

AGRAVADO: NIVADALVA MARIA DE JESUS NOLETO; LAYANNA DE JESUS NOLETO; e JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - TO7586-A, WYLLY FERNANDES DE SOUZA REGO - TO4837

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇAO. NÃO HÁ ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE A PARTE RÉ EXERÇA POSSE INJUSTA SOBRE O IMÓVEL EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO
A QUO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando ausente a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, ante a necessidade de ampla dilação probatória, há que ser indeferida a antecipação da tutela pleiteada, haja vista se tratar de requisito positivo para a referida concessão recursal.

2. À unanimidade, agravo de instrumento conhecido e improvido nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
LUDSON FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA
e como agravados
NIVADALVA MARIA DE JESUS NOLETO; LAYANNA DE JESUS NOLETO; e JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), de de 2021.

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0810863-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDSON FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA

ADVOGADO: ROGERIO MACIEL MERCEDES - PA20966-A

AGRAVADO: NIVADALVA MARIA DE JESUS NOLETO; LAYANNA DE JESUS NOLETO; e JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - TO7586-A, WYLLY FERNANDES DE SOUZA REGO - TO4837

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUDSON FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (Proc. nº 0010072-67.2019.8.14.0017) movida em desfavor dos agravados NIVADALVA MARIA DE JESUS NOLETO; LAYANNA DE JESUS NOLETO; e JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA, indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravante nos seguintes termos:

[...]

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Realizada esta audiência de justificação, constatou-se que os requeridos apresentaram documentação pertinente à compra e venda da mesma unidade imobiliária mencionada na exordial, bem como aduzem vícios em relação à consolidação da propriedade, ressaltando, inclusive, não ter sido concedida oportunidade de purgação da mora bem como não teria ocorrido a necessária notificação dos devedores por ocasião da realização do leilão do imóvel – enfim, todas essas alegações aliadas à documentação apresentada nesta audiência já se mostram suficientes para amparar o posicionamento desta Magistrada no sentido de, por ora, INDEFERIR O PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA postulado na exordial.

[...]

Alega o agravante, em suas razões, ser proprietário do imóvel localizado na Rua 50, Quadra 01, Lote 14, Loteamento Portal do Sol – Vila Cruzeiro, Conceição do Araguaia, registrado no Cartório do Único Ofício da referida comarca, no Registro Geral, Livro 02, Matrícula 27.341, aos 18/09/2019 e que o referido imóvel foi adquirido através de leilão da Caixa Econômica Federal.

Suscita ter sido impossibilitado pelos réus de exercer a posse sobre o referido imóvel, motivo pelo qual buscou a satisfação de seu direito por meio de ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada (Proc. nº 0010072-67.2019.8.14.0017).

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
designou audiência de justificação, mas não decidiu sobre o pedido liminar. E, ainda, na audiência mencionada, os agravados alegaram vícios em relação à consolidação da propriedade, bem como não lhes ter sido concedida oportunidade de purgação da mora; além da ausência de notificação por ocasião da realização do leilão. Assim, ante as alegações dos agravados, o Magistrado entendeu pelo indeferimento da tutela antecipada requerida.

Pontua ainda, ser legítimo proprietário do imóvel em litígio e que a agravada Nivadalva (genitora de Layana e sogra de Jefferson, ambos agravados) foi notificada, posto ter sido ela quem celebrou o contrato fiduciário com a Caixa Econômica Federal, e que os demais agravados só figuram no polo passivo da ação principal por residirem no imóvel.

Aduz o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada, uma vez que os agravados estão indevidamente na posse do bem que é de sua propriedade e o dilapidando por completo, bem como por ter prejuízos de ordem financeira, visto não possuir outro imóvel e encontrar-se pagando aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que lhe causa prejuízos irreparáveis.

Pugnou ao final pela concessão da liminar pleiteada com o fim reformar a decisão agravada e determinar a IMISSÃO NA POSSE do imóvel em litígio, no mérito o provimento do recurso.

Decisão Monocrática prolatada nestes autos (ID nº 3126140 - Pág. 1-2) indeferiu a tutela requerida.

Certidão (ID nº 3484937 - Pág. 1) atesta sobre o não oferecimento de contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, posso antecipar que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Alega o agravante em suas razões recursais, que o Juízo
a quo
deixou de acolher pedido de antecipação de tutela que objetivava imiti-lo desde logo na posse do imóvel em litígio, mesmo tendo a propriedade cristalina e incontestável do bem.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, argumentando estarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal requerida, uma vez que os agravados estão indevidamente na posse de imóvel de sua propriedade e o dilapidando por completo, bem como por ter prejuízos de ordem financeira, visto não possuir outro imóvel e se encontrar pagando aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que lhe causa prejuízos irreparáveis.

A priori
, vale lembrar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, se limitando à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Diante disso, cumpre esclarecer que qualquer outra pretensão a meu ver, se mostra prematura e é matéria que pertence à instrução probatória e ao mérito da ação principal. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. Em se tratando o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, merecendo reforma a decisão tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica (precedentes desta Corte).
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02696507820198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Oportuno frisar que a natureza provisória desta decisão permitirá sua modificação a qualquer tempo, desde que comprovados outros fatos que a embasem, em regular instrução. Noutras palavras, as questões deferidas ou indeferidas neste recurso geram efeito no processo originário, desde que não ocorram fatos novos na instrução processual capazes de modificá-las.

O recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu tutela antecipada para imissão na posse do imóvel em litígio, pelo que pleiteia a reforma da mesma com a concessão da tutela pretendida.

É certo que na concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC
[1]
, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte Requerente, e a existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Analisando os autos, se observa não merecer reparos a decisão combatida, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau em audiência de justificação, constatou/avaliou a documentação apresentada pelos agravados pertinente à compra e venda do imóvel objeto do litígio, tornando turva a demonstração e/ou a
existência da

plausibilidade do direito substancial
afirmado (
fumus boni iuris
), ante as provas apresentadas pela parte contrária.

Não obstante, os recorridos alegaram na referida audiência, vícios em relação à consolidação da propriedade; a purgação da mora; e a notificação válida relativa a realização de leilão, o que torna ausente também, a presença de
fundado receio de lesão irreparável ou, ao menos, de difícil reparação que
o agravante possa sofrer.

Aliás, analisando os autos, observa-se não restar clara a situação relativa a propriedade, tampouco aos atos praticados no referido negócio jurídico, havendo
perigo de irreversibilidade
no caso de deferimento da tutela antecipada pleiteada. Ademais, esta é passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, podendo o Agravante, num momento posterior - diante de provas que atestem a legalidade da propriedade e dos atos proferidos no negócio jurídico -, valer-se de todos os meios legais disponíveis para resguardar o seu direito.

Percebe-se que, além de haver analisado a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pelo agravante e ora combatida, a decisão se pautou na alegação e na demonstração de provas dos recorridos, situação que ainda persiste, pelo que não se sustenta as razões recursais de que presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada com a revogação do
decisum
.

Ressalte-se que o Magistrado singular apenas está cumprindo o entendimento jurisprudencial que vem sendo aplicado pelos Tribunais, posto não vislumbrar os requisitos necessários a sua concessão. Nesse sentido a jurisprudência pátria assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMÓVEL - LEILÃO - ARREMATAÇÃO - IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA CONSTRUTORA EM AÇÃO MOVIDA PELOS ANTERIORES ADQUIRENTES DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. A teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como ausência de irreversibilidade da medida (§3º). 2. Na hipótese dos autos, não se observa, prima facie, o perigo de dano suficiente a legitimar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de imissão na posse do imóvel arrematado, sendo necessária primeiramente a devida instrução processual, máxime pela possibilidade de o recorrente vir a ser ressarcido caso a ocupação pelos agravados seja considerada irregular
(art. 37-A da Lei 9.514/97). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 994145, 20160020357722AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 477/482)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO LEILÃO REALIZADO.
- Conforme dispõe o art. 273 do CPC,
para a concessão de tutela antecipada, necessária a existência de prova inequívoca para o convencimento da verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. - Havendo discussão sobre a propriedade da instituição financeira que alienou o bem imóvel aos agravantes, é prudente que não se altere a situação fática presente antes de maior dilação probatória
.

[.
..]

1. Para que seja concedida a antecipação de tutela, é imprescindível que estejam presentes todos os requisitos legais
previstos no art. 273 do Código de Processo Civil,
quais sejam: a existência de prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

[...]

3. Recurso provido. (Desa. Mariza de Melo Porto).(TJ-MG - AI: 10460130022920001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 29/01/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014). (grifei)

Desse modo, ratifico o entendimento firmado quando do exame da liminar requerida, de que continua prematura a concessão da tutela antecipada neste momento, ante a ausência da prova inequívoca, restando, assim, imprescindível à abertura de amplo contraditório ministrado pelo juízo de origem.

Portanto, em que pese às ilações do agravante, entendo pertinente a manutenção da respeitável decisão do Juízo de primeiro grau, que apenas está cumprindo o disposto na legislação e jurisprudência vigentes.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, o que não impede a modificação pelo Juízo
a quo
, no decorrer da instrução, no caso de surgimento de fatos novos capazes de alterá-la.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 26/03/2021